Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720536-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ROCHA FARIA AGRAVADO: ISABEL CRISTINA MONTERISO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEONARDO ROCHA FARIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de reintegração de posse movida contra o agravante por ISABEL CRISTINA MONTERISO PEREIRA, pela qual saneou o processo e, dentre outros pontos, deferiu a produção de prova testemunhal, fixando prazo de 15 (quinze dais) para as partes arrolarem suas testemunhas. Alega o agravante, em síntese, que estava preclusa a oportunidade para agravada arrolar testemunhas, pois se manifestou depois de exaurido o prazo inicialmente concedido para apresentação do respectivo rol. Defende o cabimento do agravo de instrumento, a despeito de o conteúdo da decisão agravada não estar incluído das hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC, diante da potencial irreversibilidade do ato resistido, pois “caso as testemunhas da agravada sejam ouvidas, se na sentença os respectivos depoimentos forem considerados, fatalmente restará caracterizado o cerceamento do direito de defesa do agravante, nos termos do art. 5o, LV, da CR, podendo ocorrer o reconhecimento de nulidade da sentença por este motivo.” Quanto ao mérito do recurso, alega que as partes foram intimadas para especificar provas e arrolar testemunhas no prazo comum de 5 (cinco) dias, a partir do ato processual de ID 226297262. Afirma que a respectiva publicação ocorreu no DJe em 19 de fevereiro de 2025, mas que a agravada apresentou seu rol de testemunhas apenas no dia 28 de fevereiro de 2025, um dia depois de exaurido o prazo arbitrado nos autos para tanto. Destaca ter peticionado para pedir esclarecimentos em face do despacho saneador, ora agravado, nos moldes do art. 357 do CPC, mas não houve apreciação da arguição de intempestividade na apresentação do rol de testemunhas pela agravada, ou manifestação do Juízo de origem sobre outras questões preliminares suscitadas em contestação. Defende que a manifestação intempestiva da agravada acarreta preclusão da oportunidade de obter a oitiva das testemunhas arroladas tardiamente no processo, nos termos dos arts. 7o e 223 do CPC, argumentando que a agravada não apresentou ressalva com justo motivo para sua manifestação extemporânea, concluindo que permitir a inquirição das testemunhas por ela arroladas representaria violação ao devido processo legal, afrontando o disposto no art. 5o, LV, da CF. Sustenta a presença dos pressupostos para obter efeito suspensivo ao recurso, aduzindo estar presente o periculum in mora, pois a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 23 de junho de 2025, de modo que poderá ser realizada a oitiva das testemunhas arroladas intempestivamente pela agravada antes do julgamento do agravo de instrumento. Busca, em sede de liminar, o impedimento da oitiva das testemunhas da agravada, ou, alternativamente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja declarada a preclusão da oportunidade de produzir prova testemunhal pela agravada. Preparo regular no ID 72128548. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Quanto à admissibilidade recursal, destaco ser legítima a interposição do recurso mesmo fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, quando houver demonstrado risco de perecimento do objeto do agravo, caso a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. Essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...)(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na hipótese dos autos, apesar não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere a produção de prova testemunhal, que o recorrente alega ter sido postulada intempestivamente, é possível o conhecimento do recurso, diante da possibilidade de exaurimento do seu objeto, quando da colheita da prova oral. Assim, conheço do agravo de instrumento e passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o devido processo legal, o momento adequado para as partes arrolarem testemunhas tem início apenas depois da prolação da decisão saneadora, quando o juiz da causa, ao deferir a produção da prova oral, fixa prazo comum não superior à 15 (quinze) dias para apresentação do respectivo rol pelas partes, conforme expresso no art. 357, § 4o, do CPC: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. A delimitação contida no referido dispositivo legal elide a alegação de intempestividade no arrolamento das testemunhas da agravada, pois o rol foi apresentado antes mesmo do saneamento do processo e da concessão de prazo para tanto. Com efeito, o ato processual de ID 226297262, mencionado pelo agravante como deflagrador do prazo para apresentação do rol de testemunhas, não se confunde com a decisão saneadora de que trata o art. 357, § 4o, do CPC, e nem mesmo representa decisão judicial, tratando-se de mera certidão cartorária de impulso processual. A certidão, exarada por servidor público em 17 de fevereiro de 2025, intima as partes para especificar provas no prazo de 5 (cinco) dias, incluindo a apresentação do rol com a qualificação das testemunhas, confira-se: “Certifico e dou fé, conforme Portaria 01/2017, que INTIMO as partes especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade de eventual requerimento e o fato controvertido que pretendem provar (art. 370 do NCPC), sob pena de preclusão. (prazo de 05 dias) .No mesmo prazo, deverão as partes manifestar o seu interesse na designação de audiência de conciliação. Esclareço que se pretenderem ouvir testemunhas, deverão juntar o rol com a respectiva qualificação (art. 470 do NCPC); no caso de prova documental, alerto, desde já, que este Juízo permitirá a juntada apenas de documento novo (art. 435 do NCPC). Caso não haja interesse em produzir provas ou transigir, venha expresso e motivado pedido de julgamento antecipado da lide. Gama/DF, 17 de fevereiro de 2025. PAULO DE TARSO ROCHA DE ARAUJO Diretor de Secretaria Substituto” (ID 226297262) Ocorre que os servidores em atuação no cartório do Juízo de origem não têm atribuição jurisdicional para sanear o processo ou para deflagrar e delimitar o prazo para apresentação do rol de testemunhas, tratando-se de avaliação submetida à reserva jurisdicional pelo art. 357, § 4o, do CPC, de modo que deve necessariamente ser decidida pelo Juízo do processo. Assim, é tempestiva a apresentação do rol de testemunhas pela agravada após a referida certidão, em 28 de fevereiro de 2025 9 (ID 227728977), ainda que não tenha observado o prazo estipulado pelo servidor, pois a decisão saneadora, proferida pelo Juízo da causa para deferir a prova testemunhal e conceder prazo para as partes arrolarem testemunhas, de acordo com o devido processo legal, foi proferida apenas em 4 de abril de 2025, in verbis: “A matéria fática não está totalmente elucidada, mostrando-se necessário percorrer a dilação probatória. Assim, defiro a prova oral requerida. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento por vídeo-conferência, momento no qual será colhido apenas o depoimento das testemunhas arroladas, uma vez que se revela desnecessário o depoimento das partes. Sendo o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as partes o rol de testemunhas limitado ao número máximo de 10 (dez), sendo 3 (três) por questão de fato. Saliento que eventual substituição, ainda que com o compromisso de comparecimento voluntário, deverá ser declinada até 20 (vinte) dias antes da data designada para a audiência. Registro que, nos termos do disposto no Art. 455, do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, com a observância do disposto nos parágrafos 1o e 2o do dispositivo mencionado. Por fim, assevero que, nas hipóteses previstas no parágrafo 4o, do Art. 455, do CPC, a intimação será feita por via judicial. Para a realização de audiência de instrução e julgamento por videoconferência, todas as partes deverão declarar expressamente nos autos: a) indicar endereço eletrônico para encaminhamento de mensagens; b) número de telefone celular ativo; c) número de aplicativo de whatsapp ativo para recebimento de mensagens; d) a concordância em receber intimações por meio de aplicativo; e) a disponibilidade de equipamento necessário (telefone celular ou computador com acesso à internet) para participação do ato por videoconferência. As partes poderão ser representadas na audiência por seu advogado, caso o patrono tenha poderes expressos para transigir em seu nome, exceto se para audiência de instrução (videoconferência) for deferido, pelo Juízo, o depoimento pessoal das partes. Advirto que os advogados deverão permanecer na sua residência ou escritório e as partes e testemunhas deverão permanecer em sua residência, respeitando o necessário distanciamento social e fidelidade do ato Destaco, desde já, que o aplicativo utilizado pelo e. TJDFT para realização das audiências virtuais (videoconferência) é o MICROSOFT TEAMS. Intimem-se.” (ID 231584560) Assim, aferido que a apresentação do rol de testemunhas pela agravada ocorreu entes mesmo do início do prazo definido pelo Juízo de origem na forma do art. 357, § 4o, do CPC, não se constata intempestividade capaz de sustentar a alegação de preclusão da oportunidade de produção da prova, ao contrário do sustentado no agravo de instrumento. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator